Tribunal: TJMT
Processo: 1007067-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007067-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE

OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVANTE), ENTRE RIOS FLORESTAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.287.042/0001-79 (AGRAVADO), PRIMEIRO SERVICO REGISTRAL DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE - CNPJ: 07.380.782/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEIA DE OLIVEIRA - CPF: 045.473.866-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE – LEILÃO EXTRAJUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – SUSPENSÃO DE LEILÃO – ART. 300 DO CPC – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPLETA – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 26, §1o, DA LEI No 9.514/97 – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Havendo indícios de que o procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária não respeitou o disposto no art. 26, §1o, da Lei no 9.514/97, especialmente quanto à ausência de planilha discriminada de débitos, laudo de avaliação atualizada e documentos aptos à purgação da mora, impõe-se a suspensão do leilão extrajudicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1007067-45.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIVALES - SICREDI UNIVALES MT/RO

AGRAVADA:

ENTRE RIOS FLORESTAL LTDA - EPP

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIVALES - SICREDI UNIVALES MT/RO
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz
Lawrence Pereira Midon
, da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde-MT,

que, nos autos da Ação
de Tutela de Urgência em Caráter Antecedente no. 1000255-05.2025.8.11.0091, movida por
ENTRE RIOS FLORESTAL LTDA - EPP
, deferiu medida liminar para suspender o leilão extrajudicial do imóvel de matrícula no. 3.470 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Nova Monte Verde/MT.

Em suas razões recursais, a cooperativa agravante sustenta que a decisão recorrida fundamentou a concessão da tutela provisória apenas no risco ao resultado útil do processo, ignorando o requisito da probabilidade do direito e violando as disposições da Lei no. 9.514/97.

Argumenta que a empresa agravada alegou não ter tido pleno acesso às informações e documentos do procedimento extrajudicial, mas as provas documentais demonstram o contrário, tendo sido oferecida toda a documentação necessária.

Alega que a decisão recorrida foi baseada em informações falsas apresentadas pela parte recorrida, que teria ocultado fatos relevantes para induzir o juízo ao erro.

Afirma que a notificação do devedor para purgação da mora foi devidamente realizada e que, após o transcurso do prazo sem pagamento, ocorreu à consolidação da propriedade em favor da agravante.

Alega que, na fase seguinte da execução extrajudicial, foram esgotadas as tentativas de notificar o devedor sobre a data do leilão por meio de notificação extrajudicial no endereço do contrato, e-mail, WhatsApp e publicação de edital em jornal de grande circulação, mas a empresa agravada alegou a nulidade do ato por falta de notificação.

Com estes argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo para permitir o prosseguimento dos atos extrajudiciais referentes ao imóvel de matrícula no. 3.470 do CRI da Comarca de Nova Monte Verde/MT, com nova designação de datas para leilão extrajudicial, mediante prévia comunicação nos autos.

No mérito, ratifica o pedido de antecipação de tutela para revogar a decisão recorrida, sob o argumento de que a consolidação da propriedade e a notificação das datas dos leilões ocorreram em conformidade com a Lei no. 9.514/97 (Id. 273438894).

A almejada tutela recursal foi por mim
indeferida
em 18/03/2025, conforme decisão Id. 274498879.

A agravada apresentou contraminuta, relatando que firmou duas cédulas de crédito com a instituição financeira, totalizando a importância de R$565.485,28 (quinhentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e vinte e oito centavos), tendo como garantia fiduciária um imóvel industrial matriculado sob o no. 3470 do CRI de Nova Monte Verde/MT.

Aponta que o imóvel foi avaliado em R$929.741,66 (novecentos e vinte e nove mil, setecentos e quarenta e um reais e sessenta e dois centavos) em 2021, mas que, em 2025, novo laudo técnico estimou seu valor em R$1.380.000,00 (um milhão, trezentos e oitenta mil reais).

A empresa afirma que vinha adimplindo suas obrigações até ser surpreendida, em maio de 2023, com embargo ambiental imposto pelo IBAMA, que paralisou completamente suas atividades.

Sustenta que, embora o embargo tenha sido revertido judicialmente apenas em novembro de 2024, foi notificada extrajudicialmente pela cooperativa em maio de 2024 a quitar supostos débitos, sem planilha discriminada, laudo atualizado ou acesso ao processo de consolidação da propriedade fiduciária.

Afirma que, mesmo diante de solicitação formal, teve negado o acesso aos documentos administrativos, tanto pelo cartório quanto pela instituição credora, violando o direito ao contraditório e à ampla defesa, garantidos no art. 5o, LV, da CF e art. 22 da Lei no. 9.514/97.

Destaca que a decisão agravada suspendeu os leilões extrajudiciais e determinou a apresentação, no prazo de 5 dias, do processo administrativo de consolidação, o que foi cumprido posteriormente (Ids. 186136100 e 186690470), confirmando a veracidade das alegações da agravada.

Aduz que a tutela de urgência foi corretamente deferida com base no art. 300 do CPC, diante da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável, uma vez que o bem objeto da disputa representa o núcleo operacional da empresa.

Rebate a alegação de que teria agido de má-fé, asseverando que houve flagrante desproporcionalidade entre a dívida (R$75.000,00) e o valor do imóvel (R$1.380.000,00), caracterizando enriquecimento sem causa (art. 884 do CC). Argumenta, ainda, que a última avaliação utilizada para fins de leilão data de 2021, estando, portanto, defasada.

Cita ampla jurisprudência do STJ, TJ/SP e TJ/MT reconhecendo a necessidade de nova avaliação em casos de discrepância entre valor de mercado e laudo antigo, e a nulidade da consolidação da propriedade fiduciária quando há vício na notificação ou impossibilidade de purgação da mora.

Alega que a inadimplência não decorreu de má-fé, mas de evento de força maior, qual seja, o embargo ambiental promovido por autoridade estatal, alheio à vontade da devedora, enquadrando-se como excludente de responsabilidade, nos termos do art. 393 do CC.

Argumenta que a conduta da Cooperativa, ao optar pela via expropriatória sem diálogo ou acesso à documentação, violou os deveres de cooperação, lealdade e função social do contrato.

Por fim, informa que já ajuizou ação principal, bem como demanda revisional (Processo no. 1000406-68.2025.8.11.0091), visando modificação de cláusulas contratuais e apuração do
quantum
devido, comprovando a seriedade da controvérsia e a busca pela tutela jurisdicional adequada.

Ao final, requer o desprovimento do agravo de instrumento, com a consequente manutenção integral da decisão agravada, por estar amparada na legalidade e nos princípios constitucionais que norteiam o devido processo legal e a boa-fé contratual (Id. 281269885).

Preparo devidamente recolhido no Id. 274061887.

Na peça Id. 284828866, a parte recorrida se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ENTRE RIOS FLORESTAL LTDA - EPP
ajuizou a
Ação
de Tutela de Urgência em Caráter Antecedente no. 1000255-05.2025.8.11.0091
em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIVALES - SICREDI UNIVALES MT/RO
, objetivando
suspender o leilão extrajudicial do imóvel de matrícula no. 3.470 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Nova Monte Verde/MT.

O magistrado “a quo”
deferiu medida liminar,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)

Pois bem. No caso dos autos, entendo que restou demonstrado, em cognição sumária, os requisitos para a concessão do pleito.

Isso porque, a empresa autora informou na petição inicial que
não foi disponibilizado pela instituição financeira cópia integral do processo de consolidação da propriedade fiduciária
; a
planilha de débito fornecida não apresentou os critérios utilizados para a correção monetária, juros aplicados e encargos incidentes; desproporcionalidade entre a dívida (R$ 75.055,89) e o valor do imóvel (R$ 836.767,49)
, e;
inobservância do art. 26, § 1o, da Lei 9.514/97 quanto a possibilidade de quitar o débito antes da consolidação da propriedade
, sendo prudente a suspensão dos leilões designados para os dias 26 e 27 de fevereiro de 2025 ante o risco de irreversibilidade da medida.

Na instrução processual o magistrado poderá verificar com mais propriedade se de fato foram respeitadas as condições formais trazidas pela Lei 9.514/97.

Cabe ainda destacar a peculiaridade do caso, visto que a inadimplência decorreu de um infortúnio da parte requerente, que após o embargo da atividade por meio do IBAMA houve o impedimento das atividades desempenhadas pela empresa, e via de consequência o comprometimento no pagamento das parcelas com a instituição financeira.

Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, pois há risco ao resultado útil do processo se o imóvel foi levado a leilão e arrematado, além da probabilidade do direito, diante da argumentação e vícios no procedimento.

Também não há risco de periculum in mora inverso, porquanto o imóvel já foi consolidado ao requerido Sicredi, sendo prudente aguardar a instrução processual do feito.

Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1019286-03.2019.8.11.0000 AGRAVANTE: DAMIAO TEOTONIO DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – LEI 9.514/97 – SUSPENSÃO DOS LEILÕES – DISCUSSÃO SOBRE A REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL - RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PRESENTES – RECURSO PROVIDO . Havendo a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC/2015), deve ser deferida tutela de urgência a fim de suspender os leilões extrajudiciais de imóvel objeto de alienação fiduciária até que se analise em primeiro grau a regularidade no procedimento de execução extrajudicial previsto na Lei 9.514/97. (TJ-MT - AI: 10192860320198110000 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/02/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2020)

Diante do exposto, com fundamento no artigo 300 do CPC/15:

1)
DEFIRO a tutela cautelar em caráter antecedente para suspender o leilão extrajudicial do imóvel objeto da lide até a resolução do mérito da lide.

2) DEFIRO, ainda, o pedido da parte autora quanto a apresentação da cópia integral do processo administrativo de consolidação da propriedade fiduciária, por ser imprescindível ao deslinde do feito, devendo a parte requerida juntar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

3) Cite-se o requerido para, no prazo de 05 (cinco) dias, contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir (art. 306 do CPC/15) (...)”

Pois bem. Analisando a insurgência recursal em seara de mérito, infere-se que não deve prosperar.

A controvérsia jurídica posta sob exame exige análise minuciosa dos pressupostos da tutela de urgência deferida na origem, à luz do art. 300 do Código de Processo Civil, e da regularidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária conforme dispõe a Lei no. 9.514/1997.

Com efeito, o artigo 300 do CPC estabelece, de forma expressa, que a tutela de urgência será concedida quando houver "
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
".

No caso concreto, ambos os requisitos se encontram presentes.

Com relação à
probabilidade do direito
, a agravada logrou demonstrar a existência de
vícios
relevantes no procedimento de consolidação da propriedade fiduciária.

A Lei no. 9.514/97, em seu art. 26, §1o, dispõe que:

“Art. 26. Vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituídos em mora o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante, será consolidada, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1o Para fins do disposto neste artigo, o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante serão intimados, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do registro de imóveis competente, a satisfazer, no prazo de 15 (quinze) dias, a
prestação vencida e aquelas que vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive os tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel e as despesas de cobrança e de intimação
.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que a ausência de elementos informativos mínimos – como o valor detalhado da dívida, encargos aplicáveis e possibilidade real de purgação da mora – compromete a higidez do procedimento expropriatório, impondo sua anulação, inclusive dos atos subsequentes, conforme precedente:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL ADQUIRIDO MEDIANTE CONTRATO DE MÚTUO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
LEI No 9.514/97. IRREGULARIDADE NA NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES
. ARREMATAÇÃO POSTERIOR. NULIDADE. VALOR DA CAUSA. PRETENSÃO ECONÔMICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, no caso de execução extrajudicial da Lei no 9.514/97, diante do vício da notificação para purgação da mora impõe-se a anulação da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário.
2. Anulada a consolidação da propriedade, é nula também a arrematação posterior, na qual é adquirido bem irregularmente alienado pelo credor fiduciário, ante a existência de manifesto prejuízo. 3. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que "o valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório" (AgInt no REsp n. 1.698 .699/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 23/2/2018). 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1998722 TO 2021/0319972-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

Ademais, como bem consignado na decisão recorrida, os documentos apresentados não comprovaram a entrega, à agravada, da planilha discriminada de débitos nem de laudo atualizado do bem objeto da alienação fiduciária, comprometendo o direito à purgação da mora e o contraditório, conforme assegura o art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

No que tange ao
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, é evidente que a alienação do imóvel, mediante leilão público, especialmente sem a observância integral dos requisitos legais, poderá causar prejuízo irreversível à agravada.

Trata-se de bem de alto valor econômico – estimado em R$1.380.000,00 (um milhão, trezentos e oitenta mil reais) segundo laudo técnico de 2025 – ofertado para satisfação de dívida inferior a R$100.000,00 (cem mil reais), conforme documentos constantes nos autos (Id. 185050625, na origem).

Tal desproporcionalidade, além de sugerir violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), compromete a função social do contrato e impõe a atuação jurisdicional preventiva, de modo a assegurar a reversibilidade do procedimento e a integridade do patrimônio em litígio.

Não bastasse isso, há nos autos elementos probatórios que indicam que a agravada buscou, por vias administrativas e judiciais, o acesso ao processo extrajudicial, sendo reiteradamente impedida de consultar integralmente os autos junto ao cartório e à instituição credora (Ids. 185050614, 185050615 e 185050630, na origem). Tal negativa de acesso configura violação ao disposto no art. 22 da Lei no. 9.514/97, que confere ao devedor fiduciário o direito de acesso aos documentos relacionados à consolidação da propriedade.

A alegação da recorrente de que notificou a parte contrária por meio de canais diversos (carta, edital, e-mail e WhatsApp), por si só, não afasta o vício de conteúdo na notificação, nem supre a ausência de clareza e de detalhamento legalmente exigidos.

A mera formalidade da comunicação, sem observância de seu conteúdo mínimo obrigatório, não tem o condão de convalidar procedimento que cerceia direito fundamental à ampla defesa.

De mais a mais, o risco de que o imóvel seja alienado em leilão extrajudicial sem que o devedor tenha plena ciência dos encargos exigidos e a possibilidade de purgar a mora compromete a boa-fé contratual (art. 422 do CC), o devido processo legal (art. 5o, LIV da CF), bem como os princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa jurídica.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso igualmente chancela o entendimento de que, diante da incerteza sobre a regularidade da consolidação da propriedade fiduciária e do potencial lesividade da alienação do imóvel, mostra-se legítima a suspensão do leilão extrajudicial.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL
. NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR.
POSSÍVEL VÍCIO NO PROCEDIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO LEILÃO
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão que suspendeu o leilão extrajudicial do imóvel localizado na Rua 61, Casa 1-A, Quadra 59, Bairro Paiaguás, Várzea Grande-MT, Matrícula 113795, de propriedade de Viselma Lima de Barros. O banco agravante defende a regularidade do procedimento expropriatório, conforme a Lei no 9.514/97, e alega cumprimento dos requisitos legais, incluindo a notificação da devedora acerca da consolidação da propriedade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve o preenchimento dos requisitos legais relativos à notificação pessoal do devedor para a consolidação da propriedade e posterior alienação do imóvel em leilão extrajudicial; (ii) determinar a adequação da tutela de urgência concedida para suspender o leilão até ulterior decisão judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR A suspensão do leilão extrajudicial com fundamento em eventual irregularidade na notificação pessoal do devedor encontra respaldo no art. 300 do CPC, que exige a presença simultânea da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). A alegação de vício na notificação pessoal demanda dilação probatória, sendo incompatível com a análise em sede de agravo de instrumento, considerando a impossibilidade de se apreciar provas mais amplas neste momento processual.
A realização do leilão extrajudicial do imóvel, em face de eventual nulidade no procedimento de consolidação da propriedade, pode acarretar prejuízo irreversível à parte devedora e eventual arrematante, justificando a manutenção da suspensão até julgamento definitivo
. O deferimento da tutela de urgência não implica prejuízo irreparável ao agravante, uma vez que a discussão judicial sobre a validade da notificação será realizada em tempo oportuno, sem exclusão do seu direito de crédito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A suspensão do leilão extrajudicial de imóvel é medida prudencial quando há indícios de nulidade na notificação pessoal do devedor, considerando o risco de prejuízo irreversível e a necessidade de análise mais aprofundada na ação principal
. Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.514/1997, art. 27; CPC, art. 300.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10297536520248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/01/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
SUSPENSÃO DE LEILÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. ERRO MATERIAL NO EDITAL
. DIVERGÊNCIA SIGNIFICATIVA NO VALOR DA DÍVIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A existência de erro material significativo no valor da dívida indicado no edital de leilão judicial justifica a suspensão do leilão até a retificação do valor, a fim de garantir a segurança jurídica e prevenir prejuízos aos participantes do certame
. (...).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10283401720248110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 21/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024)

Desse modo, em uma perspectiva constitucional e legal, a decisão de primeiro grau encontra-se em consonância com os princípios da legalidade, da ampla defesa, da função social do contrato, da boa-fé objetiva, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

Portanto, partindo da tese da regularidade do procedimento defendida pela agravante, confrontando-a com a antítese demonstrada pela agravada, consistente na ausência de documentação essencial, restrição de acesso aos autos, vícios na notificação e risco de expropriação desproporcional, chega-se à síntese de que a decisão agravada deve ser mantida, por reunir os pressupostos legais da tutela de urgência, garantindo segurança jurídica e proteção contra medidas irreversíveis que comprometem direitos fundamentais.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se íntegra a decisão interlocutória que suspendeu o leilão extrajudicial do imóvel objeto da lide, até a instrução completa do feito originário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025